Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Conflito negativo de competência. Divórcio consensual precedido de litigioso cujo processo foi extinto sem resolução do mérito. Inaplicabilidade do CPC 286, II.
1. Consoante a jurisprudência de ambas as Câmaras, processo de jurisdição contenciosa (divórcio litigioso), extinto sem resolução do mérito, não previne a competência (CPC 286, II) do Juízo sentenciante para o processo de jurisdição voluntária (divórcio consensual).
2. Declara-se a competência da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga – suscitado.